Tribunal: TJMT
Processo: 0002803-33.2012.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0002803-33.2012.8.11.0040
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Salete Bonfanti e Itacir Bonfanti, em razão da sentença proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, nos autos da Ação de Indenização por Responsabilidade pela Guarda de Animal, ajuizada por Cleide Aparecida Castilhos.
A Julgadora a quo acolheu os pedidos, condenou os Apelantes ao pagamento solidário de pensão vitalícia no valor equivalente a 1⁄2 (meio) salário mínimo desde a época do evento danoso (27/12/2010), consignando que as pensões vencidas deverão ser pagas em parcela única, com correção monetária pelo IGP-M/FGV e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data dos respectivos vencimentos.
Os Apelantes ainda foram condenados ao pagamento de indenização por danos morais e danos estéticos, cada qual no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e ambas acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso e corrigidas pelo IGP-M/FGV a partir da prolação da sentença, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
Por fim, a Julgadora singular, considerando que no decorrer da instrução colheram-se fortes indicativos da prática de diversos ilícitos penais como extorsão, falso testemunho, crime ambiental, seja por manter em cativeiro, sem autorização da autoridade competente, animal silvestre, seja pela morte do animal, no intuito de aniquilar a prova, determinou extração de cópia integral dos autos e encaminhamento ao Ministério Público Estadual para as providências que entender pertinentes.
Depois da oposição de Embargos de Declaração, os Recorrentes foram condenados ao pagamento da multa do artigo 1.026, § 2.o do CPC, a qual foi fixada em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.
Nas razões do Apelo, os Recorrentes pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob a tese de que tanto o processo quanto a sentença possuem inúmeros vícios e nulidades que justificam o sobrestamento dos efeitos da sentença, para evitar prejuízos processuais e materiais.
Sustentam que há grande probabilidade da reforma da decisão recorrida, porque dos autos ressaem inúmeros vícios e nulidades processuais perpetradas pela Recorrida, testemunhas do Juízo e também pela Julgadora de primeiro grau.
Afirmam que entre os tais vícios e nulidades é importante destacar a clara suspeição das testemunhas, diante do interesse na causa, inimizade pessoal e a prática de crime de extorsão contra os Recorrentes, cujas oitivas foram utilizadas para fundamentar a sentença, valorando-as como “informações relevantíssimas”, sem considerar a real intenção das testemunhas.
Alegam que nos autos também há fotografias que foram editadas pela Apelada e que constituem provas ilícitas, utilizadas pela Julgadora singular como fundamento da sentença.
Aduzem que durante a instrução processual ocorreu indução da testemunha de acusação quando foi inquirida pela Juíza a quo que, segundo os Apelantes, desvirtuou o testemunho em favor da Recorrida.
Asseveram que também há nulidade no que tange às provas emprestadas advindas de processo trabalhista e que foram juntadas aos autos pela Recorrida sem qualquer comprovante de autenticidade emitido por aquele Juízo e sem relação com o Recorrente Itacir Bonfanti, fato que, de acordo com os Apelantes, afronta ao contraditório, ampla defesa e ao devido processo legal.
Argumentam que a Juíza singular também não considerou a responsabilidade da Apelada para a ocorrência dos fatos e que se assim o fizesse, ensejaria a repartição da culpa na produção dos danos suportados e a consequente mitigação das condenações.
Assim, os Recorrentes alegam que a probabilidade do provimento do recurso é evidente, pois a sentença comporta reforma, seja ela total ou parcial.
Quanto ao perigo de dano, ressaltam que a Apelada poderá ingressar com o pedido de cumprimento provisório da sentença e, considerando que foram condenados ao pagamento de verbas indenizatórias, se os valores forem efetivamente pagos ocasionará grande dificuldade de ressarcimento aos Apelantes.
Sob tais fundamentos, requerem a concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar qualquer hipótese de cumprimento provisório da decisão até o trânsito em julgado do Acórdão a ser proferido nestes autos.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Nos termos do artigo 1.012, § 3.o, da Lei de Ritos, “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade do provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”.
Assim, para concessão da tutela pretendida pelos Apelantes é necessária constatação de elementos que evidenciem a probabilidade de o recurso de Apelação ser provido ou perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se consubstancia no perigo ao direito material diante da morosidade ou retardamento no trâmite processual que podem se tornar irreversíveis em prejuízo da parte.
Na hipótese, não verifico a probabilidade do provimento do Apelo.
No que tange aos vícios e nulidades alegados pelo Apelante, pelo menos em princípio, não afigura capaz de acarretar a reforma da sentença, em especial porque a própria Juíza singular consignou que no decorrer da instrução percebeu indícios da prática de diversos ilícitos penais como extorsão, falso testemunho, crime ambiental e determinou extração de cópia dos autos para serem encaminhados ao Ministério Público Estadual.
Ademais, neste Juízo de cognição sumária também não se verifica probabilidade na alegação de que a Julgadora omitiu-se quanto à análise da concorrência de culpas, eis que da leitura da Contestação constata-se que os Apelantes não levantaram tal tese naquela oportunidade, mas imputaram à Recorrida a culpa exclusiva.
Vejo, portanto, que não há plausibilidade nas teses invocadas pelos Requerentes, fato que, neste momento, afasta a probabilidade do provimento do Apelo.
Do mesmo modo, também não há provas de que a espera pelo regular processamento deste Apelo acarretará lesão ao direito dos Recorrentes. Isso porque, de acordo com os Apelantes, o perigo de dano irreparável está presente no risco de a Recorrida dar início a fase de cumprimento provisório da sentença; todavia, tal alegação não satisfaz a exigência da lei, pois esse tipo de dano é inerente de toda sentença condenatória, não se revelando apto a conferir o efeito suspensivo ao Apelo.
Nesse contexto, não estando demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, recebo o Recurso de Apelação apenas no natural efeito.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Após, conclusos.
Cuiabá-MT, 24 de março de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora